Tribunal: TJDFT
Processo: 0738876-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738876-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora LUCIANA FERREIRA DA SILVA contra a decisão proferida nos autos da ação no 0711550-85.2024.8.07.0018, que indeferiu a tutela de urgência atinente à imediata garantia da redução de sua carga horária semanal como professora em regência de classe (Id 208359472 – origem). Sustenta que possui direito à redução de carga horária em regência de classe, com amparo nos artigos 10 e 12 da Portaria n.o 259/2013 e na Lei n.o 5.105/2013. Discorre que, ao contrário do contido na decisão, a concessão da tutela de urgência não torna a medida satisfativa e irreversível, uma vez que possível, ao final, seu retorno ao tempo integral de regência. Argumenta tratar-se de direito subjetivo porquanto já cumpridos os requisitos legais autorizadores para a redução da carga horária em regência em 20%. Assevera haver urgência na concessão da tutela ante o impedimento de fruição de seu direito, encontrando-se obrigada a continuar em regência em sala de aula em carga horária completa. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo/tutela antecipada recursal para determinar a imediata redução da carga horária em sala de aula, em 20%, sob pena de multa. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida para deferir a tutela provisória de urgência a fim de conceder a redução da carga horária em regência, em 20%. Preparo recolhido (Id 64060862/64060866). Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, extrai-se dos autos que, em princípio, já houve concessão administrativa da pretendida redução de carga horária em regência de classe à autora a partir do segundo semestre de 2022, conforme publicação no DODF 148, de 08/08/2022 (Ordem de Serviço n.o 398 – p. 27), o que foi ratificado pelo Despacho da Gerência de Lotação e Movimentação, em 12/08/2022, incumbindo-se, em tese, apenas à chefia imediata o cumprimento da carga horária e a observância à compatibilidade entre o percentual a ser reduzido e a carga horária do componente curricular, no intuito de não haver prejuízos pedagógicos (Id 204481682, p.48/94 – origem). Em que pese a autora sustentar omissão na efetiva concessão do benefício em questão, não se verifica comprovação de plano quanto aos motivos pelos quais, em tese, ainda se encontra cumprindo a carga horária completa, especialmente perante a chefia imediata, não havendo quaisquer outros requerimentos ou mesmo atos ou decisões administrativas posteriores à data da concessão (agosto de 2022), de forma que referida situação, em princípio, ainda demanda maiores esclarecimentos. Nota-se, ainda, que diante do substancial transcurso de tempo desde a data da publicação da concessão administrativa (ago/2022), não se verifica urgência iminente ou perigo de dano que não possa aguardar o regular processamento e julgamento do mérito recursal, o qual costuma ser célere, não havendo óbices em, sendo o caso, conceder a tutela pretendida por ocasião da apreciação pelo Colegiado, em análise mais aprofundada. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento do mérito recursal, a fim de apreciar, em caráter exauriente, o pedido de reforma da decisão ora recorrida, mediante concessão ou não da pretendida tutela provisória de urgência. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo/antecipação de tutela recursal. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária intimação para contrarrazões, ante a ausência de citação do DISTRITO FEDERAL. I. Brasília-DF, 17 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora